Tribunal: TJES
Processo: 5006308-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006308-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: UGO FREITAS LOPES e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
A
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende, dentre outras coisas, do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada (a relevância da fundamentação dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano grave de difícil ou incerta reparação)
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
2.

Logo,
não vejo,
no presente caso, elementos suficientes que indiquem a desconformidade do ato impugnado,
notadamente levando em consideração que a decisão agravada consignou que a execução, a qual os agravados pretenderam suspender, está garantida por penhora
.
3.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006308-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - MG71886-A, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571-A
AGRAVADO: UGO FREITAS LOPES, JOSE ELIAS LOPES, QUEZIA FREITAS LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da Vara Única de Boa Esperança
, ES, que
recebeu os embargos à execução, opostos pelos ora agravados, com efeito suspensivo.

Em suas razões recursais,
o
agravante alega, em síntese, que
(i)
firmou com os agravados, no dia 15/01/2023, o Contrato de Crédito Bancário nº 62523/1, pelo qual foi concedido o valor de R$ 49.318,00, sendo renegociado posteriormente; (ii) as prestações não foram quitadas pelos agravados, razão pela qual ajuizou a ação de execução nº 50003070-96.2022.8.08.0009
para satisfação do crédito;
e,
(iii) apesar de o magistrado ter deferido o efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução, a execução
não
está garantida.

Neste momento processual, após analisar detidamente os autos, concluo pelo des
provimento
do recurso de agravo de instrumento. Explico.

Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

A propósito:

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Nesse passo
, n
os termos do art. 919, § 1º, do CPC,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.”
.

De acordo com o artigo supramencionado, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende, dentre outras coisas, do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada (a relevância da fundamentação dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano grave de difícil ou incerta reparação)
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Logo,
não vejo,
no presente caso, elementos suficientes que indiquem a desconformidade do ato impugnado,
notadamente levando em consideração que a decisão agravada consignou que a execução, a qual os agravados pretenderam suspender, está garantida por penhora.

Sob os argumentos acima expostos, conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 01/08/2023.